Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Fraude em contratação de empréstimo consignado. Inexistência de relação contratual. Dano moral configurado. Honorários advocatícios. Valor da condenação razoável. Apreciação equitativa. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito e dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há dano moral indenizável em razão de fraude na contratação e (ii) averiguar se cabível a apreciação equitativa dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O desconto indevido de benefício previdenciário decorrente de fraude bancária acarreta dano moral presumido, pois compromete a subsistência do consumidor e gera aflição e insegurança financeira.
3.1. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao dano suportado, ao caráter pedagógico da sanção e à capacidade econômica das partes.
4. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
4.1. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4.2. No caso, é indevida a fixação de honorários por equidade na forma do art. 85, § 8o, do CPC por não se tratar de demanda com proveito inestimável ou irrisório. Nesse cenário, em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, afigura-se escorreita a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida em parte.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076, REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção.
TJDFT, APC 0712892-16.2023.8.07.0003, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 6/12/2023, PJe: 19/12/2023.